Tribunal: TJSP
Processo: 1117107-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ausência de notificação da autora antes da inclusão de seus dados no CCF (cadastro de emitente de cheque sem fundo). Inscrição no CCF que ocorre automaticamente, após a reapresentação de cheque já devolvido por falta de fundos. Anotação registrada pela Serasa como reflexo de informações do Banco Central. Caráter público da informação.

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Ausência de notificação da autora antes da inclusão de seus dados no CCF (cadastro de emitente de cheque sem fundo). Inscrição no CCF que ocorre automaticamente, após a reapresentação de cheque já devolvido por falta de fundos. Anotação registrada pela Serasa como reflexo de informações do Banco Central. Caráter público da informação. Prescindibilidade de prévia comunicação à autora. Inscrição regular. Reapreciação nos termos do art. 1040, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.